Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC. OBJETO DA PERÍCIA. ANÁLISE TÉCNICA E CIENTÍFICA. METODOLOGIA. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. CÁLCULO FINANCEIRO. CUSTOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou o laudo pericial. 1.1. Nas razões de recurso, o agravante requer seja declarada a nulidade do laudo pericial.
2. A elaboração do laudo pericial observou aos requisitos exigidos o artigo 473 do CPC, pois expôs o objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias.
3. A conclusão foi atingida pela análise dos autos, dos documentos apresentados pelas partes e pela caracterização da área objeto da perícia, através da situação quanto ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, da localização da área objeto frente às Unidades de conservação com ênfase ao zoneamento da APA do Lago Paranoá, da localização da Hidrografia e das Áreas de preservação permanente – APP inseridas e adjacentes à área objeto da perícia e da análise multitemporal da evolução da ocupação. 3.1. O diagnóstico ambiental foi realizado por meio físico e biótico fauna e flora, mediante levantamento in loco dos aspectos físicos e avaliação de dados secundários, com ênfase aos impactos deste componente frente às ocupações da área objeto da perícia e análise frente ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE/DF). 3.2. O procedimento de recuperação e recomposição ambiental exigiu a elaboração de mapas cartográficos e elaboração de gráficos e tabelas para o dimensionamento e detalhamento dos procedimentos técnicos da área objeto da perícia. 3.3. O cálculo financeiro envolveu o dimensionamento dos custos frente aos procedimentos técnicos para recuperação e recomposição ambiental da área objeto da perícia. 3.4. O engenheiro ambiental considerou custos administrativos, como mão de obra, containers, energia, equipamento de proteção individual; além dos custos diretos com a remoção das estruturas, com a recuperação da vegetação nativa, descompactação das áreas, transposição da camada superficial do solo e plantio de mudas, etc.
4. Inexistem elementos que apontem qualquer irregularidade no laudo pericial, uma vez obedecidos os requisitos previstos o artigo 473 do CPC.
5. Agravo de instrumento improvido.